Tribunal: TJBA
Processo: 8084896-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084896-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NILMARA CORDEIRO DE LIMA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I- CASO EM EXAME
.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID 89767602) opostos por instituição financeira contra acórdão (ID 88932980) que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, havia reformado parcialmente a sentença de primeiro grau para reconhecer a abusividade de parte dos juros remuneratórios aplicados em contrato de cartão de crédito.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia restringe-se a verificar a existência de supostos vícios (omissão, contradição) no acórdão embargado, que teria deixado de se manifestar sobre a tese da Embargante de que a abusividade da taxa de juros somente se configuraria quando o percentual contratado superasse em uma vez e meia a taxa média de mercado.

III- RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e expressa a tese recursal da Embargante. O julgado destacou que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (Tema 27), estabeleceu que a análise da abusividade dos juros remuneratórios deve ser realizada caso a caso, com base nas peculiaridades da situação concreta, afastando a aplicação de critérios matemáticos rígidos e apriorísticos, como o postulado pela instituição financeira.

5. A pretensão da Embargante revela nítido propósito de obter um novo julgamento da matéria, utilizando os aclaratórios como sucedâneo recursal para reformar a decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado pela via eleita. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

6. A simples alegação de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos Embargos de Declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, notadamente porque o art. 1.025 do mesmo diploma legal consagra o prequestionamento ficto.

IV- DISPOSITIVO.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)